Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA. LUGAR EM QUE A INFRAÇÃO SE CONSUMAR. INVERSÃO DO ANIMUS DA POSSE. LOCAL INCERTO. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Consoante disposição elencada no artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2. A consumação do delito de apropriação indébita ocorre no momento em que o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono.
3. Na hipótese, não sendo possível precisar o local onde alterado o ânimo do agente em relação ao veículo, resulta incerto o local de consumação do crime, circunstância que atrai a incidência da norma inscrita no artigo 72, caput, do Código de Processo Penal, segundo a qual “não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu”.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho).